Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702196-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JUCILEIDE ALVES DE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A decisão de ID 53139170 rejeitou os pedidos de tutela provisória, que consistiam em “compelir a instituição financeira ré a suspender o desconto de valores, dos empréstimos e débitos de cartão de crédito contraídos. Requereu, ainda, restituição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais que alega ter suportado”. Contudo, o pedido formulado em sede antecipação de tutela recursal refere-se especificamente a “condenar o banco réu a depositar mensalmente o salário da autora na conta no 71914019-0 da instituição Nubank, agência 0001 conforme portabilidade já efetivada, sob pena de multa diária de 5 mil reais." Embora o princípio da dialeticidade seja mitigado nos Juizados Especiais, não pode o agravante apresentar razões dissociadas ao que se discutiu na decisão agravada. Tal princípio impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Acrescente-se, ainda, que deverá ser verificado durante a instrução processual, se os contratos realizados autorizam a instituição financeira a promover os respectivos débitos em sua conta corrente, caso em que não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos, porque livremente pactuados. Nesse contexto, não preenchidos os requisitos necessários, mantenho a decisão agravada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator